Tribunal: TJES
Processo: 5013127-18.2023.8.08.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Cível
Assuntos: Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2024-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013127-18.2023.8.08.0000

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

IMPETRANTE: OSEIAS GERKE

COATOR: SECRETARIO DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS e outros (2)

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO.
PROMOÇÃO. REQUISITOS. CULPA DA ADMINISTRAÇÃO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO
.
SEGURANÇA CONCEDIDA.
1.
A Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso LXIX, prevê o remédio constitucional do mandado de segurança com o fim de “proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público”.
2.
A
legislação infraconstitucional, através da Lei nº 12.016/09, disciplina o mandado de segurança individual e prevê em ser art. 1º que o referido remédio constitucional será concedido “para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.”
3.
Fixadas tais premissas e diante das razões apresentadas pelas partes, sobretudo em razão da ausência de novos elementos, não encontrei motivos para rever o entendimento adotado quando do deferimento da antecipação da tutela, no sentido de haver demonstração de violação a direito líquido e certo.

4.
Dispõe o art. 7º, da Lei Complementar nº 640/2012, que versa sobre as regras de promoção por seleção, que
serão consideradas para fins de promoção por seleção as cinco últimas avaliações de desempenho individuais que antecedem ao ciclo de promoção ao qual o servidor público concorre.
Referida lei, em seu art. 2º, inciso II, aponta que a promoção por seleção fica condicionada, além de outros requisitos a
cinco avaliações periódicas de desempenho individual, observado o disposto nos artigos 3º e 6º desta Lei Complementar
.
5.

O art. 4º, do Decreto nº 4.215-R que atualiza a regulamentação de avaliação de desempenho individual prevê que a

aferição do desempenho individual do servidor público estadual efetivo será realizada anualmente, em período compreendido entre 1º de março e 30 de abril, por meio de avaliação de desempenho individual
, enquanto o art. 17, do mesmo diploma, dispõe que,
em regra, a avaliação individual será realizada pela chefia imediata do servidor
.

Por seu turno, o item 2, do edital nº 04/2023, previu como requisitos para concorrer à promoção por seleção, dentre outros pontos, que o servidor possua 05 (cinco) avaliações de desempenho individual válidas, nos
6.

Do que se extrai dos documentos, o impetrante não constou na lista de servidores aptos a concorrer à promoção por seleção do ciclo 2022, regida pelo edital nº 04/2023, em razão de não possuir 05 (cinco) avaliações de desempenho individual, mas somente 04 (quatro), haja vista a ausência de avaliação referente ao período 2020/2021. Acerca da omissão da Administração Pública quanto a avaliação de desempenho do impetrante, inerente ao exercício 2020/2021, entendo que esta encontra-se insofismavelmente demonstrada nos autos, sobretudo diante da manifestação do próprio Diretor-Presidente do Iases que, em pedido de reconsideração ao recurso que o considerou inapto para constar na lista de promoção, exerceu juízo de retratação para suspender o processo.
7.
Além disso, oportuno destacar que a Secretária de Estado de Direitos Humanos, ao encaminhar o processo administrativo para a SEGER, no mesmo sentido, também reconheceu a hipótese omissão quanto à ausência da avaliação do impetrante no período indicado.
8.
Dessa forma, resta demonstrad
a a violação a direito líquido e certo do impetrante
, na medida em que a não inserção do impetrante na lista de servidores aptos à promoção se deu em razão de omissão da Administração Pública, não podendo a ele ser atribuída a ausência de avaliação de desempenho do exercício 2020/2021.

9.
SEGURANÇA CONCEDIDA.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a segurança, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Reunidas - 1º Grupo Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5013127-18.2023.8.08.0000

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

IMPETRANTE: OSEIAS GERKE

Advogado do(a) IMPETRANTE: BERNARDO DANTAS BARCELOS - ES14643
COATOR: SECRETARIO DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS
IMPETRADO: DIRETOR PRESIDENTE DO IASES, ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme relatoriado, trata-se de
mandado de segurança impetrado por Oséias Gerke contra supostos atos da Secretária de Estado e de Direitos Humanos do Estado do Espírito Santo e do Diretor Presidente do Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (IASES) que, diante da ausência de avaliação de desempenho individual, não foi incluído na lista de promoção do ciclo 2022, conforme edital nº 04/2023.

A Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso LXIX, prevê o remédio constitucional do mandado de segurança com o fim de “proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público”.

No mesmo giro, a legislação infraconstitucional, através da Lei nº 12.016/09, disciplina o mandado de segurança individual e prevê em ser art. 1º que o referido remédio constitucional será concedido “para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.”

Nesse contexto, tomando emprestadas as lições de Hely Lopes Meirelles
1
, “direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais”.

Fixadas tais premissas e diante
das razões apresentadas pelas partes
,
sobretudo em razão da ausência de novos elementos, não encontrei motivos para rever o entendimento adotado quando do deferimento da antecipação da tutela,
no sentido de haver demonstração de violação a direito líquido e certo.

Dispõe o art. 7º, da Lei Complementar nº 640/2012, que versa sobre as regras de promoção por seleção, que
serão consideradas para fins de promoção por seleção as cinco últimas avaliações de desempenho individuais que antecedem ao ciclo de promoção ao qual o servidor público concorre.

Referida lei, em seu art. 2º, inciso II, aponta que a promoção por seleção fica condicionada, além de outros requisitos a
cinco avaliações periódicas de desempenho individual, observado o disposto nos artigos 3º e 6º desta Lei Complementar
.

O art. 4º, do Decreto nº 4.215-R que atualiza a regulamentação de avaliação de desempenho individual prevê que a

aferição do desempenho individual do servidor público estadual efetivo será realizada anualmente, em período compreendido entre 1º de março e 30 de abril, por meio de avaliação de desempenho individual
, enquanto o art. 17, do mesmo diploma, dispõe que,
em regra, a avaliação individual será realizada pela chefia imediata do servidor
.

Por seu turno, o item 2, do edital nº 04/2023, previu como requisitos para concorrer à promoção por seleção, dentre outros pontos, que o servidor possua 05 (cinco) avaliações de desempenho individual válidas, nos

Do que se extrai dos documentos, o impetrante não constou na lista de servidores aptos a concorrer à promoção por seleção do ciclo 2022, regida pelo edital nº 04/2023, em razão de não possuir 05 (cinco) avaliações de desempenho individual, mas somente 04 (quatro), haja vista a ausência de avaliação referente ao período 2020/2021.

Acerca da omissão da Administração Pública quanto a avaliação de desempenho do impetrante, inerente ao exercício 2020/2021, entendo que esta encontra-se insofismavelmente demonstrada nos autos, sobretudo diante da manifestação do próprio Diretor-Presidente do Iases que, em pedido de reconsideração ao recurso que o considerou inapto para constar na lista de promoção, exerceu juízo de retratação para suspender o processo.

Além disso, oportuno destacar que a Secretária de Estado de Direitos Humanos, ao encaminhar o processo administrativo para a SEGER, no mesmo sentido, também reconheceu a hipótese omissão quanto à ausência da avaliação do impetrante no período indicado.

Dessa forma, resta demonstrad
a a violação a direito líquido e certo do impetrante
, na medida em que a não inserção do impetrante na lista de servidores aptos à promoção se deu em razão de omissão da Administração Pública, não podendo a ele ser atribuída a ausência de avaliação de desempenho do exercício 2020/2021.

Destarte,
CONCEDO
A SEGURANÇA
pretendida
para,
confirmando a liminar outrora deferida,

para determinar que o impetrante seja imediatamente incluído na lista de servidores aptos a concorrer à promoção por seleção do ciclo 2022, edital nº 04/2023, do IASES, se por outro motivo não for desclassificado.

Deixo de condenar em honorários advocatícios, a teor do art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e da súmula nº 105 do Superior Tribunal de Justiça. Sem custas.

É como voto.

1
(in Mandado de segurança, 27. ed. atual. Arnold Wald e Gilmar Ferreira Mendes. São Paulo: Malheiros, 2004, ps. 36 e 37)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.

Gabinete da Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 05.02.2024:

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator.

É como voto.

Voto vogal: Desembargador Substituto Leonardo Alvarenga da Fonseca

VOTO NO SENTIDO DE ACOMPANHAR O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR.